Tribunal: CARF
Processo: 10675.902076/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.902076/2015-87
ACÓRDÃO
1002-003.743 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGAR CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. AVALIAÇÃO EM CONJUNTO DAS DECLARAÇÕES
APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Em cumprimento a determinação judicial, deve-se conhecer de
manifestação de inconformidade para determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para fins de verificação do direito creditório do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para no mérito dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para verificação do direito creditório do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.743 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902076/2015-87
2
RELATÓRIO
Segundo o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de PER -
Pedido de Restituição de crédito advindo do Saldo Negativo de CSLL apurado no AC de 2010:
23250.08917.090113.1.6.03-9850, no valor de R$ 446.796.56.
Em análise à solicitação do contribuinte, a DRF emitiu o Despacho Decisório
107827876, emitido aos 05/08/2015:

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou a Manifestação de
Inconformidade, onde, em síntese, argumenta: i) apurou a quantia de R$ 446.796.56 a título de
saldo negativo de CSLL, no AC 2011, quantia que foi utilizada em quatro DCOMPs
(02984.02143.240212.1.3.03-7433,
42773.16465.020312.1.3.03-2330,
41776.35637.190712.1.3.03-6650 e 30959.47906.220114.1.3.03-4058), todas apresentadas no
ano de 2012 e devidamente homologadas. ii) em meados de 2014, após as decisões tomadas nos
PERs/DCOMPS, verificou que fazia jus a um crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano
calendário 2011 maior do que aquele inicialmente apurado. Constatou-se que, além dos R$
446.796.56, ainda existia um crédito no valor de R$ 138.761.88. o qual foi objeto de PER
Complementar: 31498.44481.200814.1.2.03-01799. iii) Após algum tempo, mas ainda dentro do
prazo prescricional, a requerente verificou que este crédito complementar em verdade equivaleria
a
um
valor
ainda
maior,
de
R$
262.732.68.
Assim,
o
PER
Complementar
31498.44481.200814.1.2.03-01799 foi objeto de retificação materializada pelo PER retificador
17718.05847.160215.1.6.03-0289. iv) valendo-se do crédito de R$ 262.732,68 apresentou a
DCOMP n° 05387.66444.230615.1.3.03-8712 visando compensá-lo com débito de COFINS: a
compensação não foi homologada pois a autoridade ignorou o crédito complementar de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2011 apurado por meio do PER retificador
17718.05847.160215.1.6.03-0289, acolhendo apenas o crédito inicial de R$ 446.796,56 declarado
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.743 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902076/2015-87
3
pela empresa. v) Sustenta que possui decisão liminar concedida pelo juízo da 2a vara federal de
Uberlândia/MG no mandado de segurança n° 0001748-17.2015.4.01.3803, na qual teria sido
determinado que a RFB analisasse os PERs e/ou DCOMPs complementares de créditos adicionais
de saldos negativos de IRPJ e CSLL, independentemente da forma e do tempo em que estes
foram apresentados para análise (PER retificador, antes ou após ter sido proferida decisão no
PER original), baixando os processos para tratamento manual, se for o caso do sistema da RFB
não permitir a análise automatizada.
A 10a TURMA DA DRJ06 não conheceu da manifestação de inconformidade, tendo
concluído que “o interessado não ataca a apreciação das autoridades competentes em processos
relativos à compensação. O Despacho Decisório emitido partiu das informações prestadas pelo
interessado em suas Per/Dcomp que, para o mesmo período e tributo, foram indicados saldos
negativos diferentes. O termo de intimação orientou o interessado a como proceder para retificar
a inconsistência, mas o interessado não procedeu conforme orientado. Assim, o saldo negativo
apreciado pela Autoridade Fiscal foi o indicado no Per/Dcomp no 23250.08917.090113.1.6.03-
9850”. E acrescentou: “o pedido de retificação desse saldo negativo em sede de contencioso não
está abarcado pela previsão anterior, posto que, se fosse apreciado, a Autoridade Julgadora
assumiria o papel da Autoridade Competente para apreciação de processos relativos à
compensação, o que caracterizaria supressão de instância. Destarte, o pedido, que nada mais é
do que uma retificação do saldo negativo, não pode ser apreciado pelas DRJ”.
Por fim a DRJ deixa claro “nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
cabe à unidade de origem proceder a revisão de ofício, desde que a Autoridade Competente
entenda que há razões suficientes para assim proceder”.
Intimado da decisão o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário com os seguintes
fundamentos:
1) Preliminar de conhecimento da manifestação de inconformidade: o não
conhecimento da manifestação de inconformidade, pautado exclusivamente na
suposta falta de contrariedade ao despacho decisório, não possui fundamento
normativo, ou mesmo regulamentar, razão pela qual é ilegal e arbitrário! Afinal,
em última instância, tal postura impõe óbice indevido ao direito do contribuinte
ao exercício da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição, todos
sagrados como garantias fundamentais pela CF/88.
2) a Recorrente foi contemplada nos autos do Mandado de Segurança no
0001748-17.2015.4.01.3803 (Doc. 27) com decisão favorável à declaração do
seu direito líquido e certo à apreciação de PER/DCOMP complementares de
créditos adicionais de saldos negativos de IRPJ e CSLL eventualmente apurados
após o encerramento do exercício fiscal, ainda que os respectivos pedidos de
restituição e/ou compensação tenham sido realizados após a análise de outro
PER/DCOMP associado ao mesmo ano-calendário. Por conseguinte, ao recusar-
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.743 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902076/2015-87
4
se à reforma da decisão negativa exarada pela autoridade fazendária de origem,
o acórdão ora guerreado culmina no descumprimento de ordem judicial válida e
vigente, segundo a qual a RFB não poderia furtar-se ao simples indeferimento
dos pedidos apresentados pela Recorrente sem adentrar ao mérito da origem
do respectivo direito creditório perquirido.
3) No mérito explica que o direito creditório visado pela Recorrente é oriundo da
majoração indevida do lucro real relativo ao ano-calendário de 2011, o que
consequentemente levou a redução do saldo negativo da CSLL. A indevida
majoração, retificada tão logo constatada pela Recorrente, tem origem em 3
pontos específicos, quais sejam: A) a falta de dedução dos juros incidentes em
empréstimos contraídos para realização de obras e construções, e,
efetivamente incorridos no curso do exercício; B) o acréscimo indevido de
variação positiva de depósitos judiciais; e, finalmente, C) a não exclusão das de
operações posteriormente canceladas com a consequente devolução de
equipamentos, da receita bruta auferida no respectivo ano-base.
4) Requer ao final o conhecimento e o provimento do recuso, apresentando
pedido subsidiário para devolução dos autos à instância base para julgamento
meritório da manifestação de inconformidade anteriormente apresentada pela
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Do conhecimento da manifestação de inconformidade.
Suscitada como matéria preliminar pela recorrente, entendo que o ponto do
conhecimento da manifestação de inconformidade é na verdade a única matéria de mérito que
pode ser conhecida por este Colegiado. Afinal, acolhido tal ponto o processo deve retomar para a
instância quo deliberar sobre o correto cumprimento da decisão judicial, ao contrário,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.743 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.902076/2015-87
5
prevalecendo o não conhecimento não haverá a instauração da lide em relação aos demais
argumentos.
Neste sentido, em que pese o argumento de incompetência da decisão recorrida,
há nos autos a comprovação de determinação judicial que deve ser cumprida pela autoridade
competente. Me refiro a decisão proferida no Mandado de Segurança no 1748-17.2015.4.01.3803,
juntada às fls. 297 e seguintes e a qual determina:
3. DISPOSITIVO.
Por tais razões, e mais que dos autos consta, confirmo a decisão que deferiu a
liminar, julgo procedentes os pedidos e concedo a segurança para determinar à
autoridade coatora que analise os PERs e/ou DCOMPs complementares de
créditos adicionais de saldos negativos de IRPJ e CSLL das Impetrantes, baixando
os processos para tratamento manual, se for o caso do sistema da RFB não
permitir a análise automatizada, abstendo-se de indeferi-los em razão da mera
existência de outro PER e/ou DCOMP já analisados anteriormente em relação ao
mesmo exercício, bem como para determinar que se abstenha de considerar
como não declarada a compensação que tenha por objeto créditos adicionais de
saldos negativos IRPJ e CSLL requeridos por meio de PER complementar.
Neste sentido, diante do mandamento judicial entendo pela necessidade de
conhecimento da Manifestação de Inconformidade, devendo os autos retomarem a unidade de
origem para nova avaliação do direito creditório com contribuinte, devendo ser analisados em
conjunto as PERs e/ou DCOMPs complementares de créditos adicionais, especialmente as de no
23250.08917.090113.1.6.03-9850, 05387.66444.230615.1.3.03-8712, 39871.88694.311013.1.2.03-
6000,
01703.76302.270114.1.2.03-9125,
17718.05847.160215.1.6.03-0289,
23250.08917.090113.1.6.03-9850.
Após a avaliação, se necessário deve-se abrir novo contencioso ao contribuinte para
requerer o que de direito.

Conclusão:
Assim, dou provimento ao recurso determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para verificação do direito creditório do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 314
DF CARF MF
Original